Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706006-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO BLOCO D DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT AGRAVADO: MARLI SATO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Proprietários e Moradores do Bloco D do Residencial Flamboyant contra decisão proferida pelo Juiz Edmar Fernando Gelinski, em exercício na 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (0704817-44.2017.8.07.0020) ajuizada contra Marli Sato, não conheceu do pedido de inclusão de parcelas condominiais vencidas no curso da execução ao montante executado, considerando que referido pedido já foi analisado e indeferido, sem a interposição de recurso. Em suas razões recursais (ID 23624115), sustenta que a fundamentação exposta na decisão objeto do presente agravo de instrumento é distinta da empreendida na decisão anterior, a qual fundamentou o não conhecimento do pedido. Assim, defende ser cabível o presente recurso, em razão da existência de fundamentação divergente. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão do processo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, admitindo-se a inclusão das cotas condominiais vencidas no curso da execução ao montante executado. Preparo recolhido (ID 23626061). Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna (ID 23638373). Posteriormente, os autos vieram conclusos à minha relatoria (ID 2361522), em decorrência da substituição legal (arts. 82, § 2o, e 90, ambos do RITJDFT), considerando que o Desembargador Hector Valverde Santanna encontra-se licenciado. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Conforme relatado, o agravante pugna pela reforma da decisão que indeferiu o reiterado pedido de inclusão das cotas condominiais vencidas no curso da execução. Da detida análise dos autos, verifica-se que, embora o recorrente faça referência à decisão de ID 81543570 (dos autos de origem), o presente agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória proferida nos seguintes termos (ID 59760445 dos autos de origem): Preliminarmente, temos que, não obstante a obrigação existente entre as partes seja de trato sucessivo, a parte exequente optou pelo rito da execução, não lhe sendo lícito, portanto, incluir na cobrança as parcelas que se venceram no curso do processo. Isso porque, o processo de execução é fundado em obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC), não se aplicando à espécie, portanto, o disposto no artigo 323 do CPC, já que o regramento do procedimento comum somente se aplica ao processo de execução de maneira subsidiária (art. 771, parágrafo único, do CPC). No caso, como há regra específica disciplinando que a obrigação inscrita no título que deu base à execução deve ser certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC), não há que se falar em aplicação subsidiária ao art. 323. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A Execução de título extrajudicial deve ser fundada em obrigação certa, líquida e exigível, conforme disposto no art. 783 do Código de Processo Civil. Assim, não é admissível a inclusão de parcelas vencidas no curso da Execução, ainda que se cuide de prestações de trato sucessivo. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.1103346, 07038364120188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Contra referida decisão, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 20/3/2020 não foi interposto recurso algum pelo ora agravante. No dia 11/1/2021, o agravante peticionou nos autos requerendo, mais uma vez, a inclusão das parcelas vencidas no curso da execução (ID 80851103 do processo n. 0704817-44.2017.8.07.0020). O Juízo de origem, em nova decisão, proferida no dia 21/1/2021 (ID 81543570 dos autos de origem), considerou que “o pedido de inclusão de parcelas vencidas no curso da execução já foi analisado e indeferido em decisões precedentes, contra o que a parte exequente não recorreu, de modo que não há nada a prover quanto ao pleito.” Confira-se o ato judicial atacado na íntegra: O pedido de inclusão de parcelas vencidas no curso da execução já foi analisado e indeferido em decisões precedentes, contra o que a parte exequente não recorreu, de modo que não há nada a prover quanto ao pleito. Embora aqui não se olvide acerca de entendimentos jurisprudenciais que admitem a possibilidade de aplicação do artigo 323 do Código de Processo Civil a processos de execução de título executivo extrajudicial, com as mais respeitosas vênias, este Juízo não adere a tal entendimento. O regramento em apreço é inerente a ações de conhecimento, que seguem procedimento comum, e não a ações de execução. Em se tratando de ação de execução de título executivo extrajudicial não há que se falar em CONDENAÇÃO, dado que a ação já está fundada em obrigação líquida, certa e exigível, inscrita em título executivo (art. 783 do CPC). A determinação contida no art. 323 do CPC é no sentido de que as parcelas vencidas e não pagas sejam incluídas na CONDENAÇÃO, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Há, portanto, uma patente incompatibilidade da aplicação do instituto aos processos de execução, no qual, em regra, não se prolata sentença de natureza condenatória. O art. 783 do CPC também estabelece que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”, devendo os requisitos serem aferidos quando do recebimento da ação. O artigo 803, I e III, do CPC, estabelecem, ainda, que é nula a execução se “o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível” e se a execução “for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo”. Ora, diante de tais dispositivos, com as mais respeitosas vênias, não se pode conceber a instauração de uma ação de execução para se alcançar o adimplemento de uma obrigação, cujo termo ainda não teria ocorrido quando da distribuição do feito, mas tão somente após a distribuição da ação, sob pena de NULIDADE, conforme o disposto no artigo 803, I e III, do CPC. A parte executada foi citada para o pagamento da quantia descrita na petição inicial. A inclusão de parcelas supostamente vencidas no decorrer da ação implicaria verdadeira alteração do objeto da execução, depois de realizada a citação da parte executada, o que não é admitido pelo ordenamento, sendo prevista tal hipótese, inclusive, conforme acima já mencionado, como causa de nulidade da execução. Fôssemos aceitar esse “aditamento” do pedido, ainda que superada a causa de nulidade, o que não é caso, haveria a necessidade de nova realização da citação da parte executada, ante a alteração do objeto da ação, de modo que em nada a medida contribuiria para a celeridade processual. Como regra, o pedido deve ser certo e determinado (artigos 322 e 324 do CPC), mormente por se tratar o pedido do limite objetivo da lide. A legislação de regência faz algumas ressalvas quanto à admissão de “pedidos implícitos”, como é o caso dos juros legais, correção monetária, verbas sucumbenciais, não havendo que se falar, todavia, no processo de execução, na inclusão de parcelas vencidas no curso do processo, ante a inexistência de previsão legal nesse sentido. Tivesse o exequente, quando da distribuição do feito, a intenção de incluir tais parcelas, teria formulado pedido nesse sentido, bem como adequado o valor atribuído à causa ao disposto no artigo 292, § 2o, do CPC, o que não o fez, além de ter deduzido sua pretensão através de ação de conhecimento, a ser processada através do procedimento comum e não pelo rito da execução. O artigo 785 do CPC estabelece que “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. O regramento em questão possui uma razão de existir, que, certamente, é viabilizar a quem já possui título executivo extrajudicial deduzir sua pretensão através do procedimento comum, para fazer uso de institutos processuais inerentes a esse procedimento, incabíveis no rito pelo qual se processa a execução. Exemplo disso seria viabilizar a incidência do disposto no artigo 323 do CPC, que, no meu entender, é incompatível com o rito do processo de execução. Outra “vantagem” a ser obtida com tal opção seria a possibilidade de se afastar a faculdade de a parte demanda optar pela “moratória legal”, uma vez que o parcelamento previsto no artigo 916 do CPC não se aplica a processos em fase de cumprimento de sentença (art. 916, § 7o, do CPC). Não obstante tal fato, a parte exequente optou por satisfazer seu crédito através da via da execução, que certamente é mais célere do que a via da ação de conhecimento, devendo, dessa forma, se ater ao rito do processo executivo, para o qual inexiste previsão legal que autorize a inclusão de parcelas vincendas no curso do processo, tampouco que considere tais parcelas como pedidos “implícitos” formulados no feito executivo. DISPOSITIVOS Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO do pedido formulado pela parte exequente através de sua manifestação de ID 80851103, ressaltando-se que tal pleito já foi analisado e indeferido através da decisão de ID 59760445, prolatada ainda em 20.03.2020, contra o que a parte exequente não recorreu. Advirta-se a parte exequente de que a insistência/reiteração na formulação de pedido já decidido pelo Juízo poderá caracterizar a prática de litigância de má-fé, com a consequente imposição de multa em seu desfavor (art. 80, IV e V, do CPC). Aguarde-se o retorno do mandado de ID 80156802, bem como o transcurso do prazo lá fixado para que a parte exequente adote providência hábil ao devido andamento do feito, sem o que o processo será extinto pelo abandono. Ressalte-se, entretanto, que a renovação de pedido idêntico pelo ora agravante, não conhecido pelo d. Juízo de origem, não reabre à parte a oportunidade de atacar o ato contra o qual não se conforma. A jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que a renovação de pedido não possui o condão de devolver o prazo recursal. Nessa linha, confiram-se os claros precedentes do col. STJ e deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. No caso, diante da efetiva decisão do Tribunal de origem acerca do tema da gratuidade judicial, não se pode cogitar de mero erro material. Incumbia à parte prejudicada interpor o recurso cabível. Deixando de fazê-lo, ocorreu a preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 656.887/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 24/11/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES OBJETO DE RECURSO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR QUE TRATOU DA NECESSIDADE DE CAUÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL E DEFERIU LIMINAR MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO INSURGÊNCIA QUANTO A ESSAS QUESTÕES. APENAS ATENDIDA EMENDA DA INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, diante da preclusão das questões objeto de recurso. 2. O agravante requer a reforma da decisão para que o agravo de instrumento seja processado e julgado pela turma. 2.1. Alega que não houve pedido de reconsideração na origem. Houve o cumprimento da decisão que determinou a emenda da petição inicial, com a juntada de novos documentos e renovação do pedido de antecipação de tutela ante as novas provas colacionadas aos autos. Argumenta que não se pode considerar que tenha havido preclusão em tais circunstâncias, pois não houve pedido de reconsideração da antecipação de tutela. Afirma que o ordenamento jurídico admite que pedido de antecipação de tutela seja feito em qualquer fase do processo, de modo que o instituto não se sujeita às regras ordinárias da preclusão. Assevera que, tendo sido trazidos novos elementos para os autos, o pedido de antecipação de tutela foi renovado, o que transborda os limites do mero pedido de reconsideração, pois é um "Requerimento diverso de simples pedido de reconsideração". Assevera que, por ocasião da interposição do agravo a segunda decisão proferida nos autos não estava preclusa. 3. A decisão agravada esclareceu que, como a agravante não recorreu, oportunamente, quanto à determinação de prévio depósito integral (principal + multa de mora + juros de mora) em dinheiro, essa questão está preclusa. 3.1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 3.2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.2. Precedente desta Corte: "Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil." (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1170367, 07020623920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018 [...]. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: "(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido." (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM MOMENTO POSTERIOR À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 01. O pedido de reconsideração ou a reiteração de pleito anterior já deferido não suspende e nem interrompe o prazo para apresentação do recurso próprio. Assim, uma vez que a segunda decisão proferida meu juízo singular se limitou a determinar o integral cumprimento daquela anterior - preclusa vale dizer, porque não impugnada no prazo oportuno - a intempestividade do agravo de instrumento é inequívoca. 02. O fato de o Relator em um primeiro momento ter analisado e deferido o pedido de efeito suspensivo não o impede de posteriormente, ao examinar as peças que instruem o recurso com vagar, conclua pela ausência de pressuposto de admissibilidade. Tal fato não evidencia contradição alguma. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1132609, 07162601820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se ainda que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa maneira, se a parte irresignada com a decisão proferida não avia recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. Acerca do instituto da preclusão, leciona Daniel Amorim Assumpção[1]: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Com efeito, nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. Embora o agravante tenha reiterado o pedido no dia 11/1/2020, como já explicado, este não tem o condão de interromper, suspender ou renovar o prazo para interposição de recurso, considerando a incidência da preclusão. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 27/2/2021 (ID 23624115), quando já expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, restando preclusa a oportunidade de rediscutir a questão objeto do presente agravo. Além disso, não merece acolhimento a insurgência da parte recorrente segundo a qual os fundamentos das decisões são diversos, considerando que, primeiramente, em ambas as oportunidades o pedido da exequente, ora agravante, destinou-se à inclusão das cotas condominiais vencidas no curso da execução e que, na decisão objeto do presente recurso, em verdade, o pedido não foi indeferido, mas sim não conhecido pelo Juízo de origem, em decorrência da preclusão temporal. Portanto, não deve ser conhecido agravo de instrumento que busca rediscutir matéria já preclusa, em virtude de decisão anterior que não foi objeto de recurso ao tempo e modo devido. Sobre o tema, é pertinente as lições de Humberto Theodoro Júnior: Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal[2]. Nesse diapasão, havendo decisão anterior afastando a inclusão das parcelas condominiais vencidas no curso da execução no montante executado, tendo em vista o conteúdo da preclusão pro judicato, segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)” (art. 505 do CPC), fica vedado ao poder judiciário proferir novo pronunciamento judicial sobre matéria já alcançada pela preclusão temporal. Portanto, a não interposição do recurso cabível, no momento oportuno, impede o conhecimento das matérias reagitadas no recurso ora examinado. Assim, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Desse modo, ante sua manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, D. A. A. Código de Processo Civil Comentado - 4a ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928. [2]THEODORO JÚNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. São Paulo: editora Forense, 39a edição, 2003, p. 480.